Tribunal: TJSP
Processo: 2191565-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Estabelecimento comercial do impetrante autuado sob fundamento de ocorrência de atividade ilícita relativa à comercialização de fio de cobre. Vedação da prática comercial disposta na Lei Municipal no 2.790/2008. Elementos de informação que instruem os autos de origem e o presente recurso não apontam, ao menos neste momento processual, a ilegalidade ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Estabelecimento comercial do impetrante autuado sob fundamento de ocorrência de atividade ilícita relativa à comercialização de fio de cobre. Vedação da prática comercial disposta na Lei Municipal no 2.790/2008. Elementos de informação que instruem os autos de origem e o presente recurso não apontam, ao menos neste momento processual, a ilegalidade ou abuso de poder no ato praticado pela autoridade administrativa. Documentos juntados pela impetrante que não têm o condão de desconstituir, nesta fase processual, a legalidade que sustenta o ato administrativo combatido.
R. decisão agravada integralmente mantida.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.